Tribunal: STF
Processo: RE 85793
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-29
Data de publicação: 1976-10-29

Ementa:
1) NULIDADES RELATIVAS, AINDA QUANDO OCORRIDAS, DEVEM SER ARGUIDAS
OPORTUNAMENTE. 2) COLISAO DE DEFESAS E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR ÚNICO,
NO ATO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA MEDIANTE PRECATORIA, PARA AMBOS OS
REUS. NULIDADE ABSOLUTA QUE, AINDA QUANDO FOSSE CONSIDERADA
RELATIVA, MERECEU ARGÜIÇÃO OPORTUNA. 3) CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTODA CAUSA APÓS O RECEBIMENTO, EM DEVOLUÇÃO, DE PRECATORIA
DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA DO RÉU, DEVIDAMENTE CUMPRIDA, MAS NÃO
JUNTADA AOS AUTOS POR TARDANCA DA ESCRIVANIA. CONHECIMENTO, PELO
JUIZ, DA CHEGADA DA CARTA, NA QUAL APÓS DESPACHO ANTES DE PROFERIR
SENTENÇA . NULIDADE OPORTUNAMENTE ARGUIDA. SEU RECONHECIMENTO. 4)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.